Tribunal: TJES
Processo: 0100168-57.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0100168-57.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VENTURIM TRANSPORTES LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). CONTRATOS POSTERIORES À RESOLUÇÃO-CMN Nº 3.518/2007. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco/Apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão Contratual, determinando (i) a exclusão da capitalização diária de juros, substituída pela capitalização mensal; (ii) o afastamento dos efeitos da mora e seus encargos até a apuração do débito em liquidação de sentença; (iii) a devolução simples da tarifa de R$ 200,00 paga por Tarifa de Abertura de Crédito ou Tarifa de Emissão de Carnê; e (iv) a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, distribuídos em 60% ao patrono da parte autora e 40% ao patrono da parte demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a legalidade da capitalização diária de juros sem a especificação da taxa diária; (ii) a validade da cobrança das tarifas TAC e TEC em contratos bancários posteriores a 30/04/2008; (iii) a aplicação da sucumbência recíproca; e (iv) a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros só é permitida quando há indicação expressa da taxa diária no contrato, sob pena de abusividade, conforme jurisprudência consolidada (STJ, REsp 1.826.463/SC, repetitivo).

A cédula de crédito bancário em questão, datada de 24/07/2009, não contém a taxa diária de juros, caracterizando-se como abusiva a capitalização diária prevista, justificando a substituição pela capitalização mensal.

A cobrança de TAC e TEC só é válida em contratos anteriores à Resolução-CMN nº 3.518/2007, que entrou em vigor em 30/04/2008. O contrato em análise é posterior, tornando indevida tal cobrança, conforme Súmula nº 565 do STJ.

A sucumbência parcial, conforme art. 86 do CPC/2015, permite a distribuição proporcional dos honorários quando não há parte vencedora de forma preponderante, cabendo a fixação reconhecida de 60% em favor do patrono da parte autora e 40% ao patrono da parte demandada.

A majoração dos honorários em razão da sucumbência recursal é devida, conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros é abusiva quando o contrato não especifica a taxa diária, devendo ser substituída pela capitalização mensal.

A cobrança de TAC e TEC é indevida em contratos celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

A distribuição proporcional de honorários advocatícios é adequada em casos de sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CC, art. 389; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020; TJSP, Apelação Cível 1017770-80.2023.8.26.0002, Rel. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0100168-57.2010.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BRASESCO S/A

APELADA:
VENTURIM TRASPORTES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 1779-1785) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Revisão Contratual para (1) excluir a capitalização diária de juros, devendo esta ser substituída pela capitalização mensal, de acordo com as taxas de juros mensais e anuais previstas no contrato entabulado entre as partes, (2) afastar os efeitos da mora e de seus encargos, os quais apenas incidirão desde o momento em que se apurar o efetivo montante do débito, em sede de liquidação de sentença, (3) determinar a devolução do valor pago a título de Tarifa de Abertura de Crédito ou Tarifa de Emissão de Carnê (R$200,00 – duzentos reais), de forma simples e (4) condenar a Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo que esses quinze por cento sobre o valor da condenação deverá ser distribuído na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor do patrono da parte autora e 40% (quarenta por cento) em favor do patrono da parte demandada.

O Apelado ajuizou a presente ação requerendo a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, com a respectiva devolução em dobro dos valores pagos a maior e reparação por danos morais.

A pretensão deduzida foi parcialmente acolhida, seguindo-se o presente recurso no qual o Banco/Apelante (fls. 1788-1804) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) deve ser respeitada a força obrigatória dos contratos; 2º) a capitalização diária de juros é legal; 3º) o princípio da autonomia da vontade confere aos contratantes ampla liberdade para estipular o que lhes convenha, desde que preservada a moral, a ordem pública e os bons costumes; 4º) o contrato não prevê a cobrança de TAC e TEC, além disso sua cobrança é legal; 5º) deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como cediço, um contrato decorre da manifestação de vontade das partes e se submete a alguns princípios, dentre os quais o Princípio da Obrigatoriedade ou Intangibilidade (
pacta sunt servanda
), que tem como fundamentos a necessidade de segurança nos negócios e a convicção de que o acordo de vontades faz lei entre as partes.

Embora a revisão contratual seja possível, com mitigação do Princípio pacta sunt servanda, a fim de afastar a incidência de cláusulas abusivas, com fundamento, dentre outros, nos Princípios da Boa-fé Contratual e da Função Social do Contrato, este continua a fazer lei entre as partes e as cláusulas livremente aceitas no momento da pactuação somente devem ser afastadas em hipóteses excepcionais, como em casos de ilegalidade, vícios de vontade ou de consentimento e ocorrência de fato imprevisível que venha a impactar de forma direta o seu cumprimento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

A suavização do princípio da obrigatoriedade, no entanto, como observa Mônica Bierwagen, não significa o seu desaparecimento. Continua sendo imprescindível que haja segurança nas relações jurídicas criadas pelo contrato, tanto que o Código Civil, ao afirmar que o seu descumprimento acarretará ao inadimplente a responsabilidade não só por perdas e danos, mas também por juros, atualização monetária e honorários advocatícios (art. 389), consagra tal princípio, ainda que implicitamente. O que não se tolera mais é a obrigatoriedade quando as partes se encontram em patamares diversos e dessa disparidade ocorra proveito econômico injustificado (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume III. Contratos e Atos Unilaterias, 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, pág. 29).

Assim, a força obrigatória dos contratos, regidos pelo princípio
pacta sunt servanda
, pode ceder diante de ilegalidades e abusividades.

A jurisprudência tem entendido que somente é possível a capitalização diária dos juros remuneratórios quando a instituição financeira informar a efetiva taxa diária cobrada, eis que a ausência desta informação dificulta a compreensão acerca do alcance dos encargos contratados (STJ, REsp n. 1.826.463/SC, julgado sob a ótica repetitiva).

A cédula de crédito bancário firmado entre as partes, celebrada em 24 de julho de 2009, informa as taxas de juros ao mês (1.89%) e ao ano (25,34%). Contudo, embora estabeleça que a periodicidade da capitalização é diária, não contém disposição acerca das taxas de juros diárias, requisito cuja ausência caracteriza a abusividade de referida capitalização. Neste sentido:

[...] A capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade diária é permitida somente quando é indicada no contrato a taxa, de maneira expressa, sob pena de se reputar abusiva tal prática. (REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020, DJe 29/10/2020). [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.434089-9/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024).

[...] - A capitalização diária de juros, embora expressamente prevista no contrato, torna-se abusiva ante a omissão da taxa diária correspondente, em descumprimento ao dever de informação e transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, obstando ao consumidor a compreensão plena dos encargos financeiros pactuados e comprometendo o equilíbrio da relação contratual - Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte - [...] - Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação Cível 1017770-80.2023.8.26.0002; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024).

Assim, correta a sentença ao determinar a exclusão da capitalização diária de juros.

Prosseguindo, embora o Banco/Apelante afirme que o contrato não prevê a cobrança de TAC e TEC, o contrato prevê a cobrança de tarifas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), como se vê à fl. 310.

A Súmula nº 565, do Superior Tribunal de Justiça, prescreve que "
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
".

Finalmente,
acerca da sucumbência mínima a doutrina ressalta que:

3. Sucumbência mínima.
O parágrafo único do art. 86 estabelece que, no caso de sucumbência parcial, quando a derrogada de uma das partes for “mínima”, a outra responderá por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Pode ser considerada como “parte mínima do pedido” a derrota inferior a 10% (dez por cento) na verificação total da pretensão do autor (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 359).

No caso dos autos, o não acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial importa em sucumbência recíproca, como já reconhecido na sentença.

A proporção de 60% (sessenta por cento) em favor do patrono da parte autora e 40% (quarenta por cento) em favor do patrono da parte demandada mostra-se compatível com a equação vitória-derrota de cada uma das partes.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios a serem pagos pelo Banco/Apelante em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.